Tribunal: TJSP
Processo: 1091326-25.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais.

Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento não demonstrado. Validade do negócio jurídico firmado. Dano moral inocorrência.
Não se sustenta a alegação do autor de que não firmou contrato de cartão de

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais.

Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento não demonstrado. Validade do negócio jurídico firmado. Dano moral inocorrência.
Não se sustenta a alegação do autor de que não firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e nem autorizou descontos em seus holleriths, diante da robusta comprovação documental carreada aos autos pelo réu. Portanto, não se vislumbra a alegada prática abusiva, se há prova da contratação de cartão de crédito com "Reserva de Margem Consignável-RMC" e saque do crédito rotativo, cuja finalidade era de aumentar a margem consignável para 35% dos rendimentos do mutuário, conforme disposição da Lei 13.172/15. De rigor a improcedência dos pedidos, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.

Rejeitada preliminar alegada em contrarrazões.
Não prospera a preliminar alegada em sede de contrarrazões, no sentido de o autor não faz jus aos benefícios da assistência judiciária. Isto porque o réu não trouxe documentos que comprovassem a modificação socioeconômica após a concessão do benefício. Portanto, resta mantida a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Rejeitada preliminar apresentada pelo réu e improvida a apelação do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000097521
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1091326-25.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SERGIO LUIZ CARLOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a
preliminar e negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 22.922
Apelação Cível no 1091326-25.2017.8.26.0100
Comarca de São Paulo-Foro Central Cível / 11a Vara Cível
Juiz(a): Luiz Fernando Pinto Arcuri
Apelante(s): Sérgio Luiz Carlos dos Santos
Apelado(a)(s): Banco BMG S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC).
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE DO
NEGÓCIO
JURÍDICO
FIRMADO.
DANO
MORAL
INOCORRÊNCIA.
Não se sustenta a alegação do autor de que não firmou contrato
de cartão de crédito com reserva de margem consignável e nem
autorizou descontos em seus holleriths, diante da robusta
comprovação documental carreada aos autos pelo réu. Portanto,
não se vislumbra a alegada prática abusiva, se há prova da
contratação de cartão de crédito com “Reserva de Margem
Consignável-RMC” e saque do crédito rotativo, cuja finalidade
era de aumentar a margem consignável para 35% dos
rendimentos do mutuário, conforme disposição da Lei
13.172/15. De rigor a improcedência dos pedidos, mantendo-se
a r. sentença tal como lançada.
Rejeitada preliminar alegada em contrarrazões.
Não prospera a preliminar alegada em sede de contrarrazões,
no sentido de o autor não faz jus aos benefícios da assistência
judiciária. Isto porque o réu não trouxe documentos que
comprovassem
a
modificação
socioeconômica
após
a
concessão do benefício. Portanto, resta mantida a concessão
dos benefícios da justiça gratuita.
Rejeitada preliminar apresentada pelo réu e improvida a
apelação do autor.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada as fls. 241/247, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial dessa ação declaratória de inexistência de débito c.c.
obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização que SÉRGIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
LUIZ CARLOS DOS SANTOS move em face de BANCO BMG S/A.
O autor narra na inicial que é professor universitário e quando
estava em viagem ao exterior, recebeu telefonema de funcionário do réu
que lhe ofereceu crédito para desconto em folha de pagamento crédito
consignado, o que foi aceito. Aduz que não foi informado sobre o modo de
pagamento do empréstimo consignado com imposição de cartão de crédito
com reserva de margem consignado. Assevera que não solicitou cartão de
crédito, fato que lhe causou prejuízos como impossibilidade fazer outras
operações bancárias em outras instituições financeiras. Alega que não
assinou contrato nenhum, tampouco solicitou serviço de cartão de crédito,
suportando prejuízo com este serviço. Aponta que a dívida se tornou
impagável, pois os descontos são efetuados pelo valor mínimo. Argumenta
que a perícia grafotécnica acostada na inicial concluiu que se trata de
assinatura falsa. Pede a reparação por danos morais no equivalente a R$
100.000,00 e repetição de indébito em dobro, pugna pela aplicação do
código consumerista com inversão do ônus da prova.
O réu contesta as fls. 89/119. Alega, em síntese, que: o autor
não faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita; o cartão de
crédito consignado firmado pelo autor consiste em um serviço financeiro
que possibilita o pagamento de valor mínimo da fatura a ser descontado
mensalmente de sua folha de pagamento; em 03/06/2016 o contrato de
cartão de crédito foi firmado, tendo o autor assinado o “Termo de Adesão de
Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento” com taxa de juros de 3,65% ao mês; o autor recebeu o valor de
R$ 16.763,00, depositado em sua conta bancária em 08/07/2016, de modo
que os descontos são devidos, não há que se falar em devolução; inexiste
dano moral a ser reparado; a perícia grafotécnica apresentada pelo autor se
trata de prova unilateral, ou seja, deve ser desconsiderada.
O autor ofertou réplica as fls. 135/158.
Instada as partes a especificar provas as fls. 197, o autor se
manifestou as fls. 199/207 e o réu as fls. 208/209.
Sobreveio a r. sentença de fls. 241/247 que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial dessa ação e condenou o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, observadas as
normas da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração interpostos pelo autor as fls. 250/263,
restaram rejeitados as fls. 264/266.
O autor apela as fls. 269/289. Sustenta, em suma, que: a)
repisa a tese de que não celebrou contrato de cartão de crédito com o réu e
não assinou os termos de sua adesão; b) pretendia um empréstimo
consignado e não empréstimo cartão consignado; c) o réu não impugnou o
conteúdo da perícia carreada com a exordial, de modo que seria aplicado o
artigo 341 do CPC; d) mesmo sem laudo pericial apresentado, é visível a
falsidade da assinatura diante da divergência de assinatura no RG e a da
assinatura do contrato; e) nunca utilizou o cartão de crédito; f) não nega o
negócio referente a empréstimo consignado, mas refuta o negócio via
cartão, vez que este é o mais benéfico para o réu e extremamente
prejudicial ao autor; g) o princípio da celeridade processual não pode
transpor os argumentos do autor quanto à falsidade da contratação; h) a
operação via cartão consignado, não desejado pelo autor, é praticamente
impagável, não cessa nunca; i) faz jus à reparação por danos morais e j) é
devido a repetição de indébito em dobro. Pede o provimento do recurso
com a reforma da r. sentença.
O réu ofertou contrarrazões as fls. 294/315, alegando
preliminar de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 323).
É o relatório do essencial.
2. Preliminar alegada em contrarrazões.
Não prospera a preliminar alegada em sede de contrarrazões,
no sentido de o autor não faz jus aos benefícios da assistência judiciária.
Isto porque o réu não trouxe documentos que comprovassem a
modificação socioeconômica após a concessão do benefício.
Portanto, resta mantida a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
Dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
O autor alega na inicial que firmou empréstimo consignado na
modalidade de desconto em folha de pagamento, ao invés de cartão de
crédito consignado com reserva de margem consignada, tanto que não o
desbloqueou nem o utilizou. Carreou aos autos, seus holleriths as fls.
31/43, nos quais se observa que ele possui os “Emprest. Bco Oficial
Banrisul” nos valores de R$ 108,52, R$ 921,98, R$ 2.022,75, R$ 730,36,
R$ 237,04, “Emprest. Bco Privados Pan” no valor de R$ 252,70,
“Emprest. Bco Privados Cetelem no valor de R$ 144,49 e mais a “Amort.
Cartão Crédito-BMG” no valor de R$ 734,15, todos descontados de seu
salário bruto de R$ 15.648,42 (fls. 32).
Por sua vez, o réu trouxe aos autos o “Termo de Adesão
Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto
em Folha de Pagamento” (fls. 120/123); hollerith do mês de maio de 2016
(fl. 124), conta de energia elétrica com vencimento de 20/04/2016 (fls.
125), cópia do RG (fl. 126) e depósito na conta bancária do autor por meio
de “TED 'E' Ficha de Compensação no 268427747” no valor de R$
16.763,00 realizado no dia 08/07/2016 (fls. 127).
Deste modo, pode se afirmar que o autor tinha ciência que
efetivamente firmou o contrato de cartão de crédito consignado como
apontado pelo réu e, além disso, utilizou o cartão para realização de
compras em estabelecimentos comerciais.
Do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
(RMC).
Embora o autor alegue que não contratou cartão de crédito
com reserva de margem consignável, deixou de comprovar qualquer
ocorrência de vício de consentimento no tocante à celebração carreada aos
autos pelo réu.
A alegação de falsidade veio escorada em prova unilateral
acompanhada com a exordial, não se descurando o autor de demonstrar
quando instado a fazê-lo na especificação de provas por meio de devida
perícia grafotécnica. Ademais, não impugnou a disponibilização de crédito
em sua conta bancária, ao contrário, utilizou-o.
No caso concreto, o contrato não padece de qualquer nulidade,
posto que foi assinado por pessoa capaz e sob respaldo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Isto porque o desconto impugnado pelo autor denominado
“reserva de margem consignável” (RMC) encontra-se previsto no art. 6o da
Lei no 10.820/2003, com redação dada pela Lei no 13.175/2015, in verbis:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira
na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”
Sendo certo que o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
expediu a Instrução Normativa INSS/DC no 121, de 1o de julho de 2005,
alterada pela Instrução Normativa n. 25, de 07 de janeiro de 2008,
dispondo expressamente no artigo 1o a possibilidade de conceder até dez
por cento do valor do benefício para operações com cartão de crédito,
como Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos
das operações de crédito (inciso VI), observado o limite total de 30% do
benefício (§ 2o).
O réu disponibilizou valor para o autor por meio de saque no
cartão de crédito porque pretendia amortizar a dívida com a utilização da
margem adicional de 5% (cinco por cento) instituída pela Lei n.o
13.172/15, tendo em vista que a margem de 30% (trinta por cento) para a
amortização de empréstimos consignados estava comprometida, o saque no
crédito rotativo do cartão de crédito acabou por aumentar a margem
consignável para o autor.
Portanto, deve-se manter o contrato firmado entre as partes
porque não se reveste de qualquer vício que inviabilize o negócio jurídico
celebrado, até porque o autor se beneficiou do aumento da margem
consignável de seu salário, escorado em lei, bem como do crédito
depositado em sua conta bancária, sem demonstrar de forma cabal eventual
vício de consentimento, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Por conseguinte, não há se falar em repetição de indébito ou
indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de
ato ilícito pelo réu, mas tão somente o exercício do seu regular direito de
credor.
3. Em face do exposto, preliminar rejeitada, nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
provimento ao recurso. Levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, os honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa, comportam majoração para 15% da mesma base de
cálculo observado o disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.